Tribunal: CARF
Processo: 15586.720864/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720864/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.235 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
J ZOUAIN E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/10/2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Não se conhecem as alegações de inconstitucionalidade e confisco da multa,
por força da Súmula CARF no 2.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 63 DA LEI No 9.430/96
Tendo o crédito tributário sido constituído para prevenir a decadência, e
estando sua exigibilidade suspensa, não caberá lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
concomitantes com a ação judicial, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para excluir
a multa de ofício incidente sobre a diferença de alíquota FAP.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720864/2013-16
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.235 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720864/2013-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Auto de Infração de obrigação principal (DEBCAD no 51.049.721-7), em
que foi apurada a contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho RAT, que teria sido recolhida a menor pelo sujeito passivo, no período de
01/2011 a 10/2012.
Consta no Relatório Fiscal de fls. 44/47 que a Recorrente teria declarado em GFIP
a alíquota de 2% a título de GILRAT, entretanto a alíquota correta seria de 3%, a partir de
01/2010, conforme a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que é a 4711-3/02, do Anexo V, do
Decreto no 3048/99, que prevê a alíquota de 3%. Quanto ao Fator Acidentário de Proteção –
FAP, instituído pelo Decreto no 6957, de 09/09/2009, art. 202-A, a empresa utilizou o fator
1,5803, no período de 01/2011 a 08/2011 e o fator 1,00 de 09/2011 em diante, quando o correto
seria em 2011 – 1,3283 e em 2012 – 1,2390, resultando daí as diferenças nos recolhimentos
identificadas pela fiscalização.
O acórdão recorrido reconheceu, fundamentalmente, a concomitância entre o
presente feito e uma ação judicial proposta pela Recorrente, sendo assim ementado:
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FATOR
ACIDENTÁRIO DE PROTEÇÃO-FAP.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, tendo
seguimento apenas a matéria diferenciada deduzida pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe falar no princípio de vedação ao confisco no caso de multa de ofício, tendo em
vista que a natureza desta é punitiva e tem por objetivo desestimular a prática do ato
ilícito, sendo certo que a referida vedação constitucional é dirigida ao legislador no
momento de elaboração legislativa, em que deve observar ainda a capacidade
econômica do contribuinte.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Descabimento da exigência do FAP ante a existência de sentença favorável
à empresa contribuinte em Mandado de Segurança, em especial por este
ato decisório ter determinado que a autoridade impetrada se abstivesse de
exigir o SAT com utilização do FAP, afastando a incidência desse
multiplicador na alíquota daquela contribuição social e restaurando a
aplicação do art. 22, II, da Lei no 8.212/91;
(ii)
O efeito confiscatório da multa e inobservância da razoabilidade e
proporcionalidade em sua aplicação.
É o relatório.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.235 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720864/2013-16

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer, contudo, as alegações de inconstitucionalidade da multa, e seu
pretenso efeito confiscatório, por força da Súmula CARF no 2. Também deixo de conhecer o
recurso em relação aos seus fundamentos de inexigibilidade do SAT, com a utilização o FAP,
tendo em vista que todas essas questões fáticas e jurídicas foram albergadas à competência
jurisdicional, carecendo desta instância administrativa de competência para conhece-las, em
consonância com a Súmula CARF no 01, que ora se transcreve:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Esse é o caso dos autos. Com efeito, é incontroverso o ajuizamento de ação
judicial pela Recorrente com idêntica causa de pedir do fundamento legal do lançamento.
Entendo, portanto, ser irretocável o entendimento da DRJ:
8. As decisões do Poder Judiciário sobrepõem-se às decisões administrativas, pelo que,
tendo sido proposta pela autuada ação judicial na qual é discutida a mesma questão
suscitada em sua defesa administrativa, encerrando-se o processo judicial, a decisão
administrativa seria substituída pela sentença.
9. Em consulta ao referido processo judicial, verifica-se que foi proferida sentença em
08/11/2011, na qual foi determinado que a autoridade impetrada, no caso, a RFB, se
abstivesse de exigir o SAT com utilização do FAP, ficando, pois, afastada a incidência
desse multiplicador na alíquota daquela contribuição social, restaurando a aplicação do
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, sendo que, no momento, o processo encontra-se no
TRF2, aguardando julgamento da segunda instância.
10. Considero assim, desnecessária a discussão acerca da inconstitucionalidade
suscitada pela impugnante, tendo em vista que a decisão judicial definitiva se sobreporá
à administrativa.
11. Cumpre esclarecer ainda que na sentença judicial supramencionada, a autoridade
impetrada foi impedida de cobrar a diferença da contribuição em questão, mas não de
constituir o crédito tributário que entende devido, que só poderá ser efetivamente
cobrado, no caso de a decisão judicial definitiva vier a ser favorável à Fazenda Pública.
A única matéria, portanto, a ser enfrentada, é relacionada à multa de ofício, exceto
sob o prisma de sua inconstitucionalidade e confisco, conforme já destacado neste voto.
O presente Auto de Infração foi lavrado em 21/10/2013. Antes desta data, já em
30/03/2011,
a Recorrente já havia impetrado o Mandado de Segurança no
000284996.2011.4.02.5001, conforme cópia da sentença judicial apresentada na Impugnação (fl.
163/177).
Conforme acima transcrito, no acórdão recorrido foi reconhecido ter sido
proferida sentença em 08/11/2011, sendo determinado que a então autoridade impetrada se
abstivesse de exigir o SAT com utilização do FAP, ficando, pois, afastada a incidência desse
multiplicador na alíquota daquela contribuição social.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.235 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720864/2013-16

Portanto, no momento da lavratura do Auto de Infração a Recorrente estava
amparada pela sentença judicial (e-fls 163), sendo certo afirmar que se por um lado, neste
momento da lavratura do Auto de Infração, a fiscalização estava autorizada a proceder ao
lançamento, para se evitar a decadência do crédito tributário, por outro não poderia lançar a
multa de ofício, caso a Recorrente tenha procedido à declaração e recolhimento das
contribuições na forma preconizada pelo provimento jurisdicional.
Nos termos do art. 63, da Lei no 9.430/96:
Art. 63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
No entanto, observo que a Recorrente estava obrigada à declaração e recolhimento
das contribuições, eis que o comando decisório determinou que o Fisco se abstivesse de exigir o
SAT com utilização do FAP, ficando, pois, afastada a incidência desse multiplicador na alíquota
daquela contribuição social, restaurando a aplicação do art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
No Relatório Fiscal (e-fls. 42 a 76), a fiscalização informa que:
Sobre os valores mensais dessas remunerações a empresa calculou 2,00% como sendo a
alíquota do GIILRAT, quando o correto, a partir de 01/2010, seria 3,00%, conforme
Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, no CNAE
PREPONDERANTE da empresa que é 4711-3/02, do Anexo V, do Decreto no 3.048/99,
com redação do Decreto no 6.957 de 09/09/2009, que prevê a alíquota de 3,00%.
As regras para o enquadramento no grau de risco estão na IN RFB n° 971/2009, art. 72,
§ 1o, e a alíquota GILLRAT no ANEXO V do Decreto 6.957/2009.
Quanto ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP, instituído pelo Decreto n° 6.957, de
09 de setembro de 2009, que alterou o Decreto no 3.048/1999, art. 202-A, a empresa
utilizou o fator 1,5803 no período de 01/2011 a 08/2011 e o fato 1,0000 de 09/2011 em
diante, quando o correto seria em 2011 = 1,3283 e em 2012 = 1,2390, resultando daí
diferenças nos recolhimentos.
Portanto o débito apurado é referente à diferença de GIILRAT e diferença de FAP.
(...)
4 – COMPETÊNCIAS DO LEVANTAMENTO DO DÉBITO:
As contribuições apuradas e lançadas neste AI estão compreendidas no período de
01/2011 a 10/2012.
5 – SOBRE A MULTA APLICADA
Conforme o art. 35-A da Lei no 8212/91, (...) a multa de ofício a ser aplicada,
correspondente a 75% sobre a diferença de contribuição, nos casos de falta de
recolhimento e declaração inexata.
Portanto, considerando: (i) a sentença foi proferida em 08/11/2011; (ii) as
competências das contribuições apuradas reportam-se a 01/2011 a 10/2012; no momento do
lançamento, a Recorrente estava amparada pela sentença (recurso de apelação encontrava-se no
Tribunal, sem efeito suspensivo), tem-se que a Administração Tributária deveria se abster de
exigir o SAT com utilização do FAP, ficando, pois, afastada a incidência desse multiplicador na
alíquota daquela contribuição social, restaurando a aplicação do art. 22, inciso II, da Lei no
8.212/91”.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.235 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720864/2013-16

Nesse contexto jurídico, é que a multa de ofício não se sustenta sobre a diferença
de alíquota FAP. Importante destacar, nessa linha de pensamento, que inexiste concomitância e,
portanto, a incidência da Súmula CARF no 01 em relação a multa.
Ante ao exposto, conheço parcialmente conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias concomitantes com a ação
judicial, e na parte conhecida, voto por dar-lhe parcial provimento, para excluir a multa de ofício
incidente sobre a diferença de alíquota FAP.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital